Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709482-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCELO MATEUS D E C I S Ã O Em seu recurso de apelação, o BRB – Banco de Brasília S.A. suscitou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7239/2023, na qual foi fundamentada a r. sentença. Diante dessa alegação, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para parecer, o qual foi ofertado no ID 58831333, oportunidade em que foi noticiada a existência da ação direta de inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000 em curso no Conselho Especial desta Corta, a qual foi ajuizada pelo Governador do Distrito Federal e que tem o objeto o referido instrumento normativo. Diante disso, por se tratar de uma questão prejudicial à presente demanda, a qual já está sendo processada no órgão judicial competente e em sede de controle abstrato de constitucionalidade, determino a suspensão do presente processo até o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora